Tribunal: TJMT
Processo: 1035849-70.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035849-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Eletiva]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THABATA MARTINS DOS REIS - CPF: 028.644.815-70 (APELANTE), CAYO SILVA DA COSTA - CPF: 143.836.857-73 (ADVOGADO), UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 44.456.036/0001-50 (APELANTE), MICHELLE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 088.299.817-02 (ADVOGADO), UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 44.456.036/0001-50 (APELADO), MICHELLE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 088.299.817-02 (ADVOGADO), THABATA MARTINS DOS REIS - CPF: 028.644.815-70 (APELADO), CAYO SILVA DA COSTA - CPF: 143.836.857-73 (ADVOGADO), RENATA MARIA GIL DA SILVA LOPES ESMERALDI - CPF: 170.447.518-06 (ADVOGADO), RENATA MARIA GIL DA SILVA LOPES ESMERALDI - CPF: 170.447.518-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADESIVO PROVIDO, APELO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM DESACORDO COM PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA (ART. 272, § 5o, CPC). PREJUÍZO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL ESSENCIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, condenando o plano de saúde ao custeio de cirurgia de mamoplastia redutora, sob entendimento de tratar-se de procedimento reparador. Indeferida indenização por dano moral.

2.

A autora apelou para ver reconhecida a ocorrência de dano moral e a responsabilidade exclusiva da ré pelas verbas de sucumbência. A operadora de saúde interpôs apelação adesiva, alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da inobservância de pedido de intimação exclusiva em nome de sua advogada e do indeferimento de prova pericial considerada essencial à elucidação da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) inobservância do pedido de intimação exclusiva de patrono, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC e nulidade da sentença, diante do prejuízo demonstrado; e (ii) cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial requerida para apuração da natureza estética ou reparadora do procedimento cirúrgico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Verificada a existência de pedido expresso de intimação exclusiva em contestação, a ausência de observância dessa indicação pelo juízo, com a prática de atos processuais relevantes sem a ciência da advogada indicada, configura nulidade processual, especialmente diante do prejuízo demonstrado, consistente na perda de oportunidade de requerer a produção de prova pericial.

5.

A controvérsia sobre a natureza da cirurgia (estética ou reparadora) é de natureza técnica e exige, conforme jurisprudência consolidada, a realização de prova pericial. O indeferimento da prova, sem fundamentação suficiente, comprometeu o contraditório e a ampla defesa da parte ré.

6.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal reconhece que, em hipóteses como a dos autos, a ausência de intimação regular e o indeferimento de provas essenciais impõem a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

7.

A ausência de intimação válida configura nulidade processual por cerceamento de defesa, nos termos do art. 280 do CPC, uma vez que impediu o conhecimento do ato processual e comprometeu o exercício do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação adesiva conhecida e provida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular intimação da patrona indicada e reabertura da instrução com produção da prova pericial.

Tese de julgamento:
“1. A inobservância do pedido de intimação exclusiva de patrono, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC, gera nulidade dos atos processuais subsequentes, quando demonstrado prejuízo. 2. A recusa imotivada de produção de prova pericial sobre fato técnico relevante caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC, arts. 272, § 5o, 370, e 371.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.685.309/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 23.10.2018; TJMT, Apelação Cível no 1001525-11.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Thábata Martins dos Reis e Unimed de Bauru Cooperativa de Trabalho Médico contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A r. sentença determinou que a requerida autorizasse e custeasse integralmente a realização da cirurgia plástica reparadora de mamoplastia redutora indicada pelo médico da autora, bem como os procedimentos necessários e correlatos, como exames e drenagens. A pretensão relativa à abdominoplastia foi tida como prejudicada, diante da autorização anteriormente concedida. Em razão da sucumbência recíproca, foram as partes condenadas ao pagamento proporcional (50%) das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, Thábata Martins dos Reis pleiteia a reforma da sentença para ver reconhecido o dano moral decorrente da negativa do plano de saúde em autorizar os procedimentos indicados, defendendo que a conduta da ré excedeu o mero inadimplemento contratual, violando sua dignidade e gerando sofrimento e frustração que devem ser reparados. Requer, ainda, a condenação exclusiva da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Por sua vez, a Unimed de Bauru, em apelação adesiva, alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob dois fundamentos: (i) ausência de intimação em nome da patrona indicada nos autos, com afronta ao art. 272, §5o do CPC, e (ii) indeferimento da produção de prova pericial, imprescindível, a seu ver, para aferição da natureza estética ou reparadora do procedimento pleiteado. No mérito, sustenta que a mamoplastia redutora tem finalidade exclusivamente estética e não integra o rol de procedimentos obrigatórios da ANS, pugnando pela reforma da sentença para afastar a obrigação de custeio e, subsidiariamente, para exclusão da sua condenação em honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.

Apresentadas as contrarrazões, a Unimed sustenta a ausência de dano moral indenizável, por inexistência de conduta ilícita, salientando que agiu com respaldo contratual e legal. Requer o desprovimento da apelação da autora. A autora pugna pelo não conhecimento da apelação adesiva, sob o argumento de inépcia e violação ao princípio da dialeticidade, defendendo, ainda, a regularidade do julgamento antecipado e a suficiência das provas constantes nos autos, com destaque para os laudos médicos que comprovam o caráter reparador e urgente do procedimento pleiteado. Refuta o argumento de cerceamento de defesa e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A apelante Unimed de Bauru suscita, em sede preliminar, nulidade da sentença ao argumento de que todas as intimações e publicações processuais deveriam ter sido realizadas em nome da advogada Renata Maria Gil da Silva Lopes Esmeraldi, conforme requerimento expresso formulado na contestação, nos termos do art. 272, §5o, do CPC. Assinala que, não obstante o pedido formalizado, as comunicações posteriores foram direcionadas a outra profissional substabelecida, o que teria impedido sua ciência adequada e tempestiva dos atos processuais relevantes.

Aduz, ainda, que o vício não configura mero defeito formal, mas nulidade absoluta, pois inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo no tocante à fase instrutória e à especificação de provas.

Alega ciência tardia do andamento processual, apenas após contato da parte adversa, quando já ultrapassado o momento processual oportuno para manifestação sobre a instrução, notadamente quanto à produção de prova pericial anteriormente requerida em sede de contestação.

Analisando os expedientes de origem, constata-se que, de fato, houve equívoco no cadastro dos patronos da requerida, mesmo diante de pedido expresso de intimação exclusiva em contestação, na forma do art. 272, §5o, do CPC (ID 329548936 – pág. 20).

A jurisprudência consolidada, reconhece que a ausência de intimação em nome do advogado indicado implica nulidade dos atos subsequentes, quando demonstrado prejuízo, por violação ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS – PEDIDO NÃO OBSERVADO - NULIDADE (CPC/2015, ART. 272, § 5o) - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. “A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que deve ser observado pedido expresso de intimação em nome de determinado advogado, sob pena de nulidade do ato.” (AgInt nos EDcl no REsp 1685309/MT). (N.U 0057855-06.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 05/02/2020).

No tocante à produção da prova pericial, o cerne da controvérsia reside na natureza estética ou reparadora da cirurgia pleiteada. Trata-se de questão eminentemente técnica, cujo esclarecimento não pode ser suprido por documentos unilaterais ou manifestações extrajudiciais, exigindo, portanto, a realização de prova pericial imparcial.

A jurisprudência da própria Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal reconhece expressamente que
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de ação que discute a obrigatoriedade de cobertura de cirurgia plástica pós-bariátrica sem a realização de prova pericial médica quando a natureza do procedimento (estética ou reparadora) é controvertida
(N.U. 1001525-11.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025).

Além disso, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n.o 1.069, deixou claro que, em havendo dúvida justificada sobre a natureza estética ou funcional da cirurgia, é admissível a produção de prova técnica para dirimir a controvérsia. No caso em análise, a ré requereu expressamente a realização de prova pericial na contestação, o que foi ignorado pelo juízo sentenciante, que julgou antecipadamente a lide, sem fundamentação suficiente para afastar a necessidade da prova técnica.

Portanto, a ausência de intimação válida configura nulidade processual por cerceamento de defesa, nos termos do art. 280 do CPC, uma vez que impediu o conhecimento do ato processual e comprometeu o exercício do contraditório.

Diante do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR de cerceamento de defesa suscitada pela UNIMED DE BAURU, para declarar a NULIDADE DA SENTENÇA proferida e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se reabra a fase instrutória com intimações regulares da patrona indicada, assegurando-se à parte ré a produção de prova pericial requerida.

Julgo prejudicadas, por ora, as demais questões recursais e o recurso principal da autora THÁBATA MARTINS DOS REIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025